Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-69.2019.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Embargos de declaração: 1001189-59.2019.8.11.0059
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Embargante(s): ARY PINHEIRO REIS e OUTROS
Embargado(s): MUNICÍPIO DE CONFRESA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – URV – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – TESE DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REPOSIÇÃO DECORRENTE DE ATO ÚNICO – INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada tanto na sentença quanto no julgamento do recurso devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.
Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO E VOTO
Colendos Pares,
Pretendem os promoventes, ora Embargantes, o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar decisão monocrática proferida que negou provimento ao recurso interposto para manter a sentença de origem que reconheceu a ocorrência de prescrição para o recebimento de diferenças de URV, julgando extinto o feito.
Alegam que houve omissão quanto à análise da ocorrência de cerceamento de defesa na sentença de piso que julgou a ação com violação ao contraditório. E, ainda, erro material, por falta de pronunciamento sobre jurisprudência e enunciado de súmula invocados.
Pretendem a reforma da decisão monocrática para dar provimento ao recurso inominado, julgando procedentes os pedidos iniciais ou declarando-se a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa.
Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.
A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:
“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).
Em que pesem os termos da oposição, verifico que a decisão monocrática, de forma fundamentada, abordou toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas nos autos, conforme fundamento que cito:
No presente caso, vê-se que as partes promoventes, ora Recorrentes, ocupam cargos cujas carreiras foram reestruturadas pela Lei Complementar no 021/2005. Portanto, entre a data da publicação da lei que reestruturou as carreiras e a data da distribuição (12/06/2017) da presente ação houve o transcurso de prazo muito superior a 05 (cinco) anos.
Em virtude disso, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a pretensão inicial se encontra fulminada pela prescrição, tal como fundamentado na sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A respeito do tema, o STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.
Nesse sentido, eis o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)
Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)
Assim, não há se falar em omissão por suposta ofensa ao contraditório ou erro material por falta de pronunciamento, uma vez que a decisão fora embasada em entendimento tanto do STF quanto do STJ no sentido de que a prescrição, no caso dos autos, fulmina o direito de fundo, uma vez que a recomposição decorreu de ato único, a reestruturação da carreira, não se tratando de obrigação de trato sucessivo, de modo que não há que se falar em aplicação da Súmula 85, do STJ.
É pacífico que o marco inicial da prescrição é a lei que reestruturou a carreira, a partir de onde nasceu o direito de reclamar.
Afora os citados precedentes, os quais possuem efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula no 11, com a seguinte redação:
“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.
Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão ou erro material no voto e acórdão proferidos.
Intimem-se
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora